Tribunal: TJDFT
Processo: 0702928-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO COM CHASSIS ADULTERADO. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. BLITZ. EVICÇÃO. VISTORIA. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL. ÔNUS DO AUTOR. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. No âmbito da Fazenda Pública, o artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 estabelece a prescrição quinquenal do direito de ação em desfavor dela, contado o prazo da data do ato ou fato do qual se originou a pretensão. Uma vez que a ação foi ajuizada dentro do transcurso do prazo prescricional quinquenal, rejeita-se a prejudicial de prescrição.

2. A responsabilidade do Estado, seja na modalidade objetiva ou subjetiva, demanda a demonstração de conduta, dano e nexo causal para que seja configurado o dever de indenizar.

3. O nexo causal, conforme a teoria da causalidade direta e imediata, apenas está presente quando o dano é efeito necessário de uma causa, decorrendo direta e imediata da ação ou omissão do agente.

4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, compete à parte autora trazer aos autos prova relativa ao fato constitutivo de seu direito.

5. Conquanto reconheça a falha na prestação dos serviços administrativos pelo Detran/DF, ao liberar, após vistoria, veículo com chassis adulterado para o trânsito, a clonagem do bem, fato que ensejou as consequências da evicção ora relatadas, foi praticada por terceiro, de modo que não cabe impor ao Réu o dever de indenizar os prejuízos daí advindos.

6. A ausência de nexo causal, isto é, relação de causa e efeito entre a conduta supostamente ilícita perpetrada pelo Detran/DF e o dano suportado pelo Requerente, afasta o dever de indenizar.

7. A novel solução demanda a readequação dos honorários de sucumbência.

8. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do artigo 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.

9. Hipótese em que os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da causa, em razão da inexistência de condenação ou proveito econômico, a serem pagos exclusivamente pelo Autor.

10. Apelação do Réu conhecida e provida. Prejudicado o apelo do Autor.